Tribunal: TCU
Processo: 016.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face à crise provocada pela pandemia do COVID-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional que: 9.1.1. muito embora o conteúdo seja tecnicamente adequado, a forma como os dados acerca das medidas de enfrentamento da Covid-19 são apresentados no site internet do Banco Central do Brasil carece de alguns ajustes, a exemplo de um disclaimer esclarecendo que não cabe ao BCB forçar as instituições financeiras a realizarem operações com seus clientes e que parte significativa da ampliação de liquidez não é oriunda de recursos públicos, mas de recursos próprios das instituições financeiras, dentre outras informações que as unidades técnicas do banco entendam ser essenciais para dirimir o risco de confusão entre os objetos das medidas adotadas; 9.1.2. como consequência da dificuldade de o cidadão médio entender se os recursos envolvidos são públicos ou privados, é possível a materialização dos seguintes riscos: i) risco de criar expectativa equivocada de que haveria crédito facilitado; ii) risco de imagem de que o governo se preocupa apenas com a saúde financeira dos bancos e iii) risco de que pessoas de relevante poder decisório tomem decisões sem compreender a dinâmica BCB - Instituições Financeiras. O Banco Central do Brasil concordou com a existência desses riscos, bem como se propôs formalmente a mitigá-los; 9.1.3. na visão do BCB, em um cenário sem Covid-19, o Sistema Financeiro Nacional se encontrava em níveis confortáveis, em termos de capitalização e liquidez, para dar o devido suporte financeiro ao esperado crescimento econômico que deveria ocorrer em 2020. Após a mudança abrupta de panorama, com o fito de mitigar os efeitos econômicos deletérios advindos da atual crise sanitária, o BCB já adotou mais de trinta medidas que culminaram em um potencial incremento de R$ 1,2 trilhão na liquidez do Sistema Financeiro Nacional, valor equivalente a 16,7% do PIB. Desse total, até o presente momento, foi injetada efetivamente uma liquidez da ordem de R$ 260,2 bilhões nas instituições financeiras. Além disso, com as medidas de liberação de capital, o limite para concessão de novos empréstimos foi majorado em R$ 1,192 trilhão; 9.1.4. em que pese o advento de um cenário econômico extremamente incerto e adverso, após a Covid-19, essas medidas implementadas pela Autoridade Monetária concorreram de maneira substancial para a expansão da carteira de crédito dos bancos, comparado ao mesmo período de 2019, que continha um quadro de recuperação econômica e uma relativa aversão das instituições financeiras a novas transações de mútuo. Houve um incremento na concessão de empréstimos na ordem de 7,8% para as pessoas físicas e de 35,5% para as pessoas jurídicas, em contraste com uma redução nas taxas médias de juros dessas operações; 9.1.5. durante o período de 16/3/2020 a 12/6/2020, os bancos realizaram novas operações de crédito na ordem de R$ 533 bilhões, fizeram renovações de operações, com taxa diferentes das anteriormente pactuadas, no montante de R$ 253 bilhões e repactuaram, mantendo as mesmas taxas de juros, na monta de R$ 649 bilhões. A título comparativo, considerando que o estoque total de crédito concedido pelas instituições financeiras no final de 2019 correspondia a R$ 3,3 trilhões, o montante concedido em novas operações, no interstício analisado, corresponde a 16,15% do estoque total de crédito detido pelos bancos. Logo, não é possível afirmar categoricamente que a liquidez provida pelo BCB aos bancos encontra-se "empoçada", sem alcançar realmente a economia; 9.1.6. não obstante a paralisação de boa parte da atividade econômica e o aumento substancial das incertezas a respeito do impacto efetivo da crise na renda das pessoas e no lucro das empresas, observou-se uma expansão da concessão de crédito pelos bancos. As providências executadas pelo Banco Central do Brasil contribuíram de forma relevante e positiva para a observada ascensão, uma vez que possibilitaram maior liquidez aos bancos e suavizaram temporariamente os requerimentos de capital regulatório, muito embora não se possa afirmar categoricamente que essa evolução creditícia tenha origem exclusivamente na atuação da autoridade monetária; 9.1.7. existe, portanto, uma forte relação de causa e efeito entre as medidas de ampliação de liquidez no mercado e de flexibilização regulatória executadas pelo Banco Central e a concessão de novos créditos, da ordem de meio trilhão, durante a crise sanitária; 9.1.8. o segmento das micro e pequenas empresas continua desassistido pelo Sistema Financeiro Nacional, uma vez que, segundo pesquisa do Sebrae, somente 5% das microempresas e empresas de pequeno porte conseguiram obter crédito, embora apenas 38% delas tenha solicitado. Porém, pelo levantamento, 59% dessas empresas precisam ou precisarão de crédito para manter o negócio em funcionamento sem gerar demissões; 9.1.9. o Banco Central do Brasil, no âmbito das suas prerrogativas, implementou medidas regulatórias estimulativas e direcionadas a fomentar o crédito para o setor das micro e pequenas empresas, a saber: i) diminuiu o requerimento de capital das operações de crédito destinadas a pequenas e médias empresas; ii) reduziu o Fator de Ponderação de Risco (FPR) dos bancos, nas exposições de Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), de modo a melhorar as condições de liquidez das instituições financeiras de pequeno porte, que, historicamente, são as instituições que mais suprem a demanda por crédito das micro e pequenas empresas; iii) caso as instituições financeiras não concedam crédito para empresas de menor porte em um patamar mínimo exigido na novel legislação editada pelo BCB, 30% do saldo da exigibilidade de depósito de poupança não será remunerada até o final do ano, como forma de sanção; iv) o BCB instituiu linha de crédito denominada Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE), destinada a prover crédito exclusivo para o segmento de micro, pequenas e médias empresas, com prazo mínimo de três anos e carência de capital de seis meses, com benefícios adicionais para as instituições financeiras aderentes; 9.1.10. foi instituído, pelo Governo Federal, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que, em conjunto com as demais medidas, favorecem o fluxo do crédito em montante suficiente para o segmento, responsável por parcela considerável dos empregos formais. O impacto dessas medidas será objeto de apreciação nos Relatórios subsequentes deste Acompanhamento; 9.1.11. analisadas de maneira genérica, as medidas implementadas pelo Banco Central do Brasil encontram-se alinhadas às recomendações internacionais emitidas pelo Financial Stability Board (FSB) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), visto que tendentes a ampliar consideravelmente a liquidez das instituições financeiras, bem como a flexibilizar, temporariamente, as normas de capital regulatório, como feito em vários outros países ao redor do mundo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.